Tribunal: TJDFT
Processo: 0748568-97.2024.8.07.0000
Órgão julgador: ALFEU MACHADO
Órgão colegiado: 6a Turma Cível
Data de publicação: 2024-11-21

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Desembargador ALFEU MACHADO Número do processo: 0748568-97.2024.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: RAFAEL TUMA E PUPO AGRAVADO: ADEMIR SCHUBERT D E C I S Ã O Trata-se de agravo de instrumento com pedido de antecipação da tutela recursal interposto por RAFAEL TUMA E PUPO contra decisão proferida pelo Juízo da 2a Vara de Execução de Títulos Extrajudiciais e Conflitos Arbitrais de Brasília nos autos da execução movida contra ADEMIR SCHUBERT, pela qual, dentre outros pontos, indeferiu o pedido de penhora via SISBAJUD contra a pessoa de CINTIA FAUSTA DE OLIVEIRA, que não figura como parte do processo, sustentado pelo agravante sob alegação de que a mesma mantém em depósito valores de titularidade do agravado. Alega o agravante que o agravado realizou acordo nos autos do Processo no 0000162-13.2022.5.23.0081, que tramitou perante a Vara do Trabalho de Juína/MT, mas que parte substancial dos valores, na expressão de R$ 128.388,25 (cento e vinte e oito mil, trezentos e oitenta e oito reais e vinte e cinco centavos), foi depositado diretamente nas contas de CINTIA FAUSTA DE OLIVEIRA, enquanto o restante foi depositado em contas de pessoas jurídicas. Discorre sobre o objeto da execução e sobre a tramitação do processo, discriminando as tentativas infrutíferas de constrição patrimonial em face do devedor, de modo a inviabilizar a satisfação da execução, e defende a possibilidade de penhora direta de valores nas contas da referida pessoa, estranha à relação processual, com fulcro no art. 790, III, do CPC, que dispõe estarem sujeito a penhora os bens do devedor, ainda que se encontrem em poder de terceiros. Alega que: “...o executado/agravado não utiliza sua conta bancária, todo o seu dinheiro é depositado na conta da Sra. CINTIA FAUSTA DE OLIVEIRA, possivelmente sua companheira, sendo terceira pessoa que não fez parte da lide originária, mas que está na posse de numerários do Executado, em evidente conluio para fraudar a execução, figurando como provável “laranja”.” Sustenta a presença dos pressupostos para concessão de antecipação de tutela recursal, destacando que “...a demora na realização da diligência certamente acarretará no esvaziamento das contas e ocultação de bens, bem como fraude a execução, conforme tem ocorrido em todo o decorrer dos autos principais.” Com esses argumentos, requer a concessão de antecipação de tutela recursal, “...para que seja procedida a pesquisa de ativos financeiros via SISBAJUD com a utilização da ferramenta de reiteração automática “teimosinha” por prazo não inferior a 30 (trinta) dias, com o fim de penhorar ativos financeiros do executado, que estejam depositados na conta de CINTIA FAUSTA DE OLIVEIRA - CPF: 905.708.471-68 para quitação do débito, atualizado no importe de R$ 856.129,54 (oitocentos e cinquenta e seis mil, cento e vinte e nove reais e cinquenta e quatro centavos) conforme demonstrativo atualizado de débito anexado”, o que pretende ver confirmado na análise de mérito. Preparo regular no ID 66187062. É o relatório. Decido. Aferido que é cabível, tempestivo, firmado por advogado regularmente constituído e comprovado o recolhimento do preparo, conheço do agravo de instrumento. Nos termos do art. 1.019, I, do CPC, ao receber o agravo de instrumento, o relator poderá “atribuir efeito suspensivo ao recurso ou deferir, em antecipação de tutela, total ou parcialmente, a pretensão recursal”. Tratando-se de pretensão liminar volvida à antecipação de tutela recursal, para a concessão da medida, seja ela cautelar ou de antecipatória de mérito, é necessário verificar a presença de elementos que evidenciem a probabilidade do direito e o perigo de dano ou o risco ao resultado útil do processo (art. 300, caput, do CPC). Em se tratando de pretensão antecipatória do mérito recursal, é vedada a concessão da medida quando houver perigo de irreversibilidade dos efeitos da decisão, nos termos do art. 300, § 3o, do CPC. Na hipótese, mostra-se inviável o deferimento do pedido de antecipação de tutela recursal, pois não se verifica provável o provimento do recurso, especialmente na extensão pretendida pelo agravante, que pretende impor responsabilidade solidária à terceiro estranho à relação processual, sobre todo o valor da execução, sob a justificativa de que objetiva penhorar bens do devedor na posse de terceiro. O agravante trouxe aos autos elementos de informação que indicam que o agravado realizou acordo em processo trabalhista, onde ajustado que os valores devidos ao recorrido seriam foram repassados diretamente para CINTIA FAUSTA DE OLIVEIRA e para outras empresas. Conforme destacado pelo próprio agravante, a referida pessoa física recebeu em razão do acordo trabalhista a quantia de R$ 128.388,25 (cento e vinte e oito mil, trezentos e oitenta e oito reais e vinte e cinco centavos), mas o agravante requer que a mesma seja responsabilizada pelo pagamento da integralidade do valor da execução, indicada pela quantia de R$ 856.129,54 (oitocentos e cinquenta e seis mil, cento e vinte e nove reais e cinquenta e quatro centavos). É necessário considerar, ademais, que o acordo trabalhista informado pelo recorrente foi firmado em junho de 2022, de modo que não é possível presumir que o montante continue a integrar os ativos financeiros atualmente mantidos pela pessoa de CINTIA FAUSTA DE OLIVEIRA, ou que todos os seus recursos atuais representem bem de propriedade do agravado, notadamente para fins de incidência do art. 790, III, do CPC, que legitima a penhora de bens em posse de terceiro, mediante prova efetiva de que são de propriedade do executado, in verbis: Art. 790. São sujeitos à execução os bens: III - do devedor, ainda que em poder de terceiros; Também não é possível inferir da documentação juntada aos autos o motivo dos valores do acordo trabalhista ter sido transferido à terceiros, ou mesmo qual a relação mantida entre o agravado e os beneficiários do pagamento. E não consta prova nos autos passível de corroborar a afirmação deduzida das razões recursais, no sentido de que o recorrido “...não utiliza sua conta bancária, todo o seu dinheiro é depositado na conta da Sra. CINTIA FAUSTA DE OLIVEIRA, possivelmente sua companheira, sendo terceira pessoa que não fez parte da lide originária, mas que está na posse de numerários do Executado, em evidente conluio para fraudar a execução, figurando como provável “laranja”. Nesse contexto, não se verifica a probabilidade de provimento do recurso, mas a constatação de pedido juridicamente inviável, por violação ao devido processo legal, ao contraditório e à ampla defesa. Diante do exposto, não estando presentes os requisitos exigidos pelo art. 300, caput, do CPC, indefiro a antecipação de tutela recursal. Comunique-se ao Juiz da causa. Intimem-se o agravado, na forma do art. 1.019, do CPC, facultando-lhe a apresentação de resposta ao recurso no prazo legal. Cumpra-se. Intime-se. Brasília, 13 de novembro de 2024. Desembargador ALFEU MACHADO Relator